Tribunal: TJBA
Processo: 8138062-89.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8138062-89.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido: José Ricardo de Godoy Filho Defesa: Defensoria Pública do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO ALEGA EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO FORMAL VÁLIDA. INADEQUAÇÃO, IN CASU, DA ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DAS CONDIÇÕES. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA que recusou a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado com José Ricardo de Godoy Filho, investigado pela prática do crime de apropriação indébita. O acordo foi aceito pelo investigado, assistido pela Defensoria Pública. O magistrado fundamentou a recusa na ausência de confissão válida e na suposta inexequibilidade da prestação de serviços à comunidade, diante do estado de saúde do investigado. O Ministério Público sustentou a limitação do controle judicial à legalidade e voluntariedade do acordo. A Defensoria Pública aderiu ao recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o magistrado pode recusar a homologação do ANPP com base em juízo sobre a validade da confissão, a partir de elementos subjetivos; e (ii) se a alegada impossibilidade futura de cumprimento das condições pactuadas autoriza a não homologação do acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O controle judicial do ANPP se limita à verificação da legalidade e voluntariedade do acordo, não cabendo ao magistrado adentrar no mérito da conveniência, oportunidade ou suficiência da confissão. 4. A confissão do investigado, formal e circunstanciada, realizada perante o Ministério Público e com assistência da defesa técnica, é válida, sendo irrelevante eventual ausência de “convicção íntima de culpa”, por não constituir requisito legal. 5. A justiça penal negociada admite ponderação de custos e benefícios pelo investigado, não sendo exigível arrependimento subjetivo como condição de validade do acordo. 6. A decisão do Ministério Público de propor o acordo, mesmo ciente do quadro de saúde do investigado, e calibrar as condições (fixando a prestação no mínimo legal e dispensando a reparação de danos) já representou uma ponderação adequada entre a necessidade de reprovação do delito e a dignidade da pessoa humana. 7. Rejeitar o acordo in limine por uma dificuldade futura e potencial de execução representa não apenas uma antecipação indevida, mas, também, uma decisão paradoxalmente prejudicial ao investigado. Ao negar a via consensual, mais célere e branda, o Juízo de origem submete o recorrido, que enfrenta uma grave enfermidade, ao rigor e ao desgaste de um processo penal completo, contrariando a lógica humanitária que invocou. 8. Digno de nota que o acordante anuiu expressamente ao acordo, que prevê a possibilidade de justificativa para não cumprimento das condições. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e homologar o Acordo de Não Persecução Penal celebrado, determinando a remessa dos autos ao juízo competente para início da execução das condições pactuadas. Tese de julgamento: “1. O controle judicial do Acordo de Não Persecução Penal restringe-se à verificação da legalidade e voluntariedade, sendo vedada a análise do mérito da confissão ou da conveniência do ajuste. 2. A eventual dificuldade no cumprimento das condições do ANPP deve ser examinada na fase de execução, não constituindo fundamento para recusa de homologação, nomeadamente porque o acordante anuiu expressamente ao acordo, que prevê a possibilidade de justificativa para não cumprimento das condições.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código de Processo Penal, art. 28-A, §§ 4º e 5º; art. 28-A, III; Código Penal, art. 168, § 1º, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8138062-89.2025.8.05.0001, tendo como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, JOSÉ RICARDO DE GODOY FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.